Tribunal: TJMT
Processo: 1007688-76.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007688-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), ALINE ZILIO - CPF: 029.852.971-84 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO BARBOSA SACRAMONE - CPF: 296.605.498-06 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), BALTAZAR ZILIO - CPF: 469.685.809-00 (AGRAVADO), GABRIEL ZILIO - CPF: 008.011.421-05 (AGRAVADO), LETICIA ZILIO - CPF: 047.610.741-59 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE DEFERIMENTO DE PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO SUMÁRIO DE COGNIÇÃO. CONSTATAÇÃO PREVIA DE REAL CONDIÇÃO DE REGULARIDADE DOCUMENTAL E VIABILIDADE ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. ART. 51-A, § 5º DA LRF.
CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL - ART 69-J, DA LEI FEDERAL 11.101/05, INCLUÍDO PELA LEI FEDERAL 14.112/20 - OBSERVÂNCIA - REQUISITOS - PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A legislação da recuperação judicial, determina uma análise formal da documentação, nos artigos 48 e 51, sendo assim, o magistrado defere o processamento do pedido em juízo sumário de cognição, se a empresa apresentar os requisitos mínimos estabelecidos na lei. A realização de perícia prévia não possui a função de aferir minunciosamente a viabilidade econômica da empresa. A Lei 14.112 que alterou a LRF estabelece em seu art. 51-A, § 5º veda o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise da viabilidade econômica do devedor.”
(TJ-MT 10010664920228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2022)

“A consolidação substancial é um fenômeno no qual haverá a desconsideração das estruturas divisórias das várias pessoas jurídicas que integram o grupo econômico que manejou o pedido de recuperação judicial de forma conjunta, em observância a norma contida no art. 69-J, da Lei Federal 11.101/05, incluído pela Lei Federal 14.112/20. O Magistrado condutor da recuperação judicial pode autorizar a consolidação substancial se houver a interconexão e confusão entre ativos ou passivos dos devedores, e que seja observada cumulativamente o preenchimento de, no mínimo, duas das hipóteses contidas na aludida legislação: existência de garantias cruzadas; relação de controle ou de dependência; identidade total ou parcial do quadro societário; e atuação conjunta no mercado entre os postulantes. Preenchidos os requisitos aptos a autorizar a consolidação substancial, não há que se falar em reforma da decisão que a deferiu.”
(TJ-MG - AI: 10000212002869005 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 07/12/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/12/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007688-76.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

AGRAVADO: ALINE ZILIO e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que deferiu o processamento da
recuperação judicial de
BALTAZAR ZILIO e OUTROS
,
e
“declarou a essencialidade dos imóveis de matrículas nº 84 e nº 5796, registradas perante o CRI de Brasnorte/MT, e matrícula nº 5617, registrada no CRI de Tabapora /MT.”

Narra o agravante, em síntese, que “
a
recuperação judicial de origem foi distribuí da em 31.01.24, pelo Grupo Zilio, o qual, segundo a inicial, trata-se de família inteiramente de produtores rurais, que se dedica predominantemente ao cultivo da soja, milho, feijão e outros cereais, assim como a criação de gado. 3. Na relação de credores acostada junto a inicial, o Rabobank foi listado como um credor com garantia real do Sr. Baltazar, no valor de R$ 5.512.500,00 (cinco milho es, quinhentos e doze mil e quinhentos reais) (Id. 140063052): 4. Diante da equivocada classificação e valor indicado, o Rabobank encaminhou, tempestivamente, a sua divergência de credito ao i. administrador judicial, a qual será devidamente analisada. 5. Apos a apresentação do pedido de recuperação judicial, o D. Juízo a quo (i) determinou que o Grupo Zilio emendasse a inicial, haja em vista a ausência de documentos exigidos pela Lei nº 11.101/2005 (“LRE”); e (ii) nomeou perita para que fornecesse dados sobre a regularidade e real situação de funcionamento da atividade empresarial desempenhada pelos requerentes; bem como sobre a regularidade e a completude da documentação apresentada e verificasse a essencialidade dos bens indicados na inicial (Id. 140389609). 6. Sobreveio a emenda a inicial e, em seguida, foi proferida a r. decisão agravada que, dentre outros pontos, deferiu o processamento da recuperação judicial. 7. Ato contínuo, o i. administrador judicial (i) alegou a necessidade de nova publicação de edital, diante de inconsistências da lista de credores; (ii) pugnou pela declaração da essencialidade de diversos outros bens; e (iii) requereu concessão de prazo complementar de 15 dias para que se possa realizar a analise da essencialidade dos bens remanescentes (Id. 142542294). 8. Em seguida, sobreveio a r. decisão de Id. 142947585, que declarou diversos bens moveis como essenciais a atividade do Grupo Zilio, mas manteve o indeferimento da essencialidade para os demais bens imóveis. 9. Ocorre que a r. decisão agravada foi equivocada ao deferir o processamento da recuperação judicial, ou, ao mínimo, foi apressada em sua determinação, visto que o Grupo Zilio na o demonstrou o efetivo exercício da atividade econômica. 10. Mas não e só. 11. Como se vera, ainda que houvesse alguma possiblidade de processamento da recuperação judicial, ainda assim jamais poderia ter sido deferida a consolidação substancial dos ativos e passivos dos devedores, medida absolutamente excepcional e que exige o preenchimento de requisitos específicos estabelecidos no art. 69-J da LRE1. Muito menos na forma observada no caso concreto.”

Continua asseverando que “
om efeito, a decisão contida no ID 141433809, ratificada pela r. decisão agravada, autorizou o processamento da recuperação judicial em consolidação substancial, que encerra em verdadeira desconsideração da personalidade jurídica e coloca os agravados em uma única sociedade em comum. E, assim, autorizou sem ao menos citar o art. 69-J da LRE (a evidenciar, inclusive, deficiência na fundamentação, cf. art. 489, §1º, do CPC). 13. Em fundamentação per relationem a decisão de ID. 141433809, o D. Juízo a quo na o justificou a desconsideração das “personalidades jurídicas” dos agravados. Apenas indicou haver indícios de que são eles produtores rurais integrantes de um mesmo grupo econômico e concedeu-lhes o processamento da recuperação judicial em consolidação processual e substancial. 14. Contudo, a consolidação substancial exige prova cabal do preenchimento de ao menos dois dos elementos elencados no art. 69-J da LRE, além da presença de interconexa o e confusa o patrimonial (como ocorre na desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil) entre todos eles, o que se revela absurdo ao se falar de pessoas físicas. 15. Do contrario, seria o mesmo que se permitir que todas essas pessoas respondam como uma só por dívidas de consumo e tributarias, além do fato de que, na hipótese de falência, todos os devedores seriam encarados como uma só massa falida, sem qualquer independência patrimonial de cada qual. 16. Assim, caso na o se entenda pela imediata extinção da recuperação judicial, devera esta Col. Câmara, ao menos, reconhecer que os recuperandos não fazem jus a consolidação de seus ativos e passivos.”

Afirma que “a
r. decisão agravada consignou que estaria demonstrada a atividade rural desenvolvida pela parte agravada e, por conseguinte, autorizou o processamento da recuperação judicial. 18. Como já se adiantou, no pedido de recuperação judicial o Grupo Zilio alega que se dedica a produção rural e e formado por membros da mesma família, com foco no cultivo de arroz, milho, cereais, algodão herbáceo e feijão e na criação de bovinos para corte, conforme se extrai do Comprovante de Inscrição Estadual (Id. 140062524, 140062525, 140062526 e 140062527), assim como das notas fiscais de Id. 140063043. 19. Vale frisar que, ainda que tenham mencionado a existência de arrendamentos, os recuperandos não destacam que, dentre suas atividades, o arrendamento de terras ou qualquer atividade imobiliária no meio rural seriam o foco empresarial dos produtores. 20. Ainda, consta na inicial que o Sr. Baltazar, patriarca da família, residia em Catanduva/SC e, apos o casamento, identificou uma oportunidade de expandir o seu trabalho pelas terras mato-grossenses. Assim, apos o inicial sucesso da atividade econômica, a família passou a adquirir novas terras e ampliar a produção. 21. Contudo, de acordo com o Grupo Zilio, diante dos prejuízos causados pelas intempéries da área de cultivo da Fazenda Estrela do Sul, como dito, arredaram a área de 1641 hectares na Fazenda Santa Terezinha, localizada na Comarca de Tabaporã/MT. 22. Ale m da fazenda em Tabapora /MT, foi arrendada área em Brasnorte/MT, como admite o Grupo Zilio: “necessitando de recursos financeiros, o Grupo Zilio não viu outra alternativa sena o arrendar 3.866 hectares da Fazenda Estrela do Sul de propriedade do Grupo em Brasnorte/MT por 7 anos, para que pudessem antecipar o recebimento de referido arrendamento de 3 anos e liquidar o seu passivo que só vinha aumentando.” 23. São diversos os contratos de arrendamento rural mencionados pelos recuperandos, de modo que remanesce a duvida se a família deixou de ser a efetiva produtora da riqueza das terras, para a condição de mera proprietária. 24. Haveria, tão somente, duas propriedades rurais nas quais a família remanesceria como proprietária e usufrutua ria, com cultivo próprio: os imóveis de matrícula nº 84, 5796 e 5617. Ocorre que, especificamente para um dos imóveis ha uma criação de gado e, para outro bem, constata-se que se trata de mero armazém, consoante tabela juntada na inicial: 25. Como se verifica acima, a “área própria arrendada a terceiro” corresponde a um total de 8.578,72 hectares, enquanto a “área cultivo em arrendamento” corresponde a 9.017,328 hectares. 26. Como na o poderia deixar de ser, o i. administrador judicial, ao realizar as devidas diligencias, reconheceu que, de fato, as terras indicadas no pedido de recuperação judicial esta o sendo arrendadas. Inclusive, sobre os imóveis identificados pelas matrículas nº 84 e 85, afirma que essas propriedades desempenham um papel crucial na estratégia agrícola do Grupo Jacobowski, grupo esse que e arrendatário das terras de propriedade da família Zilio. 27. Portanto, o Grupo Zilio, ao menos nesse instante, na o foi capaz de comprovar o efetivo exercício de sua atividade econômica e que essa merece ser preservada, uma vez que, frisa-se, parte substancial das propriedades rurais indicadas no pedido de recuperação judicial foram arrendadas. 28. Trata-se de circunstancia que constou expressamente na r. decisão agravada: “os imóveis em questão, apesar de pertencerem aos autores, não são utilizados no exercício da atividade rural e a renda obtida com o arrendamento na o se amolda ao conceito de bem de capital, mencionado na fundamentação supra” 29. Especificamente com relação aos contratos apresentados nos autos, sequer foi justificado pelos recuperandos como o arrendamento teria sofrido tão grave alteração negativa a ponto de justificar o processo recuperacional. 30. Veja-se, pois, que ha fundado duvida a respeito do processamento da recuperação judicial, a qual possui, como um de seus objetivos, “a manutenção da fonte produtora”.

Sustenta, ainda, a ausência de consolidação substancial, ausência de prova dos requisitos necessários, requer “
a antecipação da tutela recursal, no que diz respeito ao processamento da recuperação judicial em consolidação substancial, com a finalidade de que seja determinada a instauração de incidente apenso a recuperação judicial para possibilitar o exercício do contraditório por parte dos credores e viabilizar a analise por um expert. 66. Ao fim, em razão de inexistirem os requisitos necessários ao processamento da recuperação judicial do Grupo Zilio, o Rabobank requer a reforma da r. decisão agravada para que seja indeferido o processamento da recuperação judicial. 67. Ainda subsidiariamente, requer-se a reforma da decisão agravada com relação a consolidação substancial deferida aos agravados
.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões os agravados requerem o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS, manifestou-se
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, d
a análise dos autos, como sopesado quando da análise da liminar,
os documentos carreados aos autos indicam o preenchimento dos requisitos exigidos para o deferimento da recuperação judicial, nos termos do decidido pelo douto magistrado de 1º grau:

“A recuperação judicial se trata de instrumento destinado a propiciar a superação da situação de crise econômico-financeira da empresa, de modo a manter a fonte produtora, os empregos e os interesses dos credores, na forma do art. 47 da Lei n. 11.101/2005.

A Lei n.º 11.101/2005, em seu art. 1º, limita sua aplicação aos empresários e à sociedade empresária. No entanto, no caso do produtor rural, que atua como pessoa física, é assegurado seu enquadramento como empresário, desde que devidamente registrado no órgão competente, à luz do disposto no artigo 971 do Código Civil.

Deste modo, é possível a recuperação judicial do produtor rural, desde que comprovada a inscrição como empresário e demonstrados os demais requisitos legais inerentes ao procedimento de recuperação judicial, dentre eles o exercício regular de suas atividades por período superior há 02 (dois) anos. Nesse sentido:

(...)

Ademais, a lei de regência estabelece os requisitos para que seja requerida a recuperação judicial, conforme estabelece o art. 48 e 51 da Lei n.º 11.101/2005, sendo que, com relação ao empresário rural, há a possibilidade de comprovação do exercício regular da atividade, pelo período mínimo legalmente exigido, por meio de documentos específicos, elencados no §3º, do artigo 48, da lei.

No caso dos autos, os requerentes declararam que exercem atividade há mais de 02 (dois) anos; jamais foram falidos ou obtiveram a concessão de recuperação judicial, além do que, nunca foram condenados pela prática de crime falimentar. Tais declarações são acolhidas, com a ressalva de que, nos termos do art. 171 do referido diploma legal, é crime prestar informações falsas no processo.

Ademais, por se tratarem de produtores rurais, os autores devem atender ao disposto no artigo 48, §3º, da LRF, para comprovar a atuação como empresários rurais, por período superior ao biênio legal exigido. No ponto, foram juntados os documentos exigidos para tanto, quais sejam, balanço patrimonial, declaração de imposto de renda, bem como o LCDPR.

Com relação à presença dos demais requisitos legais, verifica-se que o laudo técnico pericial realizado pelo profissional nomeado por este juízo, aliado aos documentos que embasam o feito, demonstram que estão satisfeitas as exigências dos artigos 48 e 51 da Lei de Recuperação de Empresas.

No ponto, os requerentes apresentaram a exposição da situação patrimonial e das razões da crise enfrentada, de acordo com o inciso I, do artigo 51, da LRF.

De igual modo, os requerentes instruíram a inicial com as demonstrações contábeis relativas aos três últimos exercícios sociais, contendo: balanço patrimonial; demonstração de resultados acumulados; demonstração do resultado desde o último exercício social; relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção, em conformidade com o artigo 51, inciso II, da LRF.

Os requerentes cumpriram o disposto no artigo 51, inciso III, da LRF, tendo em vista que juntaram a relação de credores, com indicação do domicílio, endereço eletrônico, natureza e valor atualizado dos créditos, além de declinarem sua origem e vencimento.

No que diz respeito à relação de funcionários subordinados aos requerentes e suas respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência e a discriminação dos valores pendentes de pagamento (artigo 51, IV, da LRF), foi apresentada a respectiva lista.

Também foram juntadas as certidões de regularidade das empresas no Registro Público de Empresas e os atos constitutivos atualizados, atendendo-se ao requisito indicado no inciso V, do artigo 51, da LRF.

No tocante a exibição da relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores da empresa requerente (artigo 51, inciso VI, da LRF), denoto que tal requisito também foi cumprido, diante da apresentação da declaração de imposto de renda dos autores.

Denota-se, ainda, o cumprimento do disposto no inciso VII, do artigo 51, da LRF, haja vista a juntada dos extratos bancários dos requerentes. No mesmo sentido, foram apresentadas as certidões de protesto (artigo 51, VIII, da LRF) e a relação de ações em que as requerentes figuram como parte (IX, do artigo 51, da LRF).

Os requerentes informaram que não possuem débitos fiscais (artigo 51, inciso X, LRF) e por fim, foi juntada a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, atendendo ao disposto no artigo 51, inciso XI, da LRF.

Por oportuno, é admitido o litisconsórcio ativo no requerimento de recuperação judicial, desde que demonstrada a formação de grupo econômico entre os requerentes e comprovado o preenchimento dos requisitos legais autorizadores do processamento da recuperação judicial, de forma individualizada. Ademais, a Lei n.º 14.112/2020, a qual alterou diversos dispositivos da Lei n.º 11.101/2005, passou a regulamentar tal possibilidade, mediante a previsão expressa do litisconsórcio ativo em recuperação judicial, ao dispor sobre a consolidação processual e substancial, nos artigos 69-G e 69-J, da indigitada legislação.

(...)

Neste ponto, verifico que os requerentes cumpriram de forma satisfatória os requisitos legais exigidos ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, de forma individualizada, conforme alhures explanado. Ademais, não há dúvidas quanto ao exercício, em conjunto, da atividade empresarial pelos requerentes, os quais constituem núcleo familiar sob controle comum, haja vista que o polo ativo é composto pelo patriarca e três filhos, evidenciando-se a consolidação processual, diante da organização estrutural e administrativa do grupo, de forma unificada.

No que diz respeito ao recebimento do pedido na modalidade de consolidação substancial, assim dispõe o artigo 69-J, da LRF:

“Art. 69-J. O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses: I - existência de garantias cruzadas; II - relação de controle ou de dependência; III - identidade total ou parcial do quadro societário; e IV - atuação conjunta no mercado entre os postulantes.”

No caso, verifica-se que é inconteste a atuação conjunta dos requerentes, notadamente diante do desenvolvimento da atividade rural pelo núcleo familiar, o que também evidencia a relação de dependência entre os autores, consoante as declarações expostas no laudo de verificação prévia, após vistoria in loco nas propriedades rurais ondem os autores exercem a atividade.

Deste modo, verifica-se a hipótese de consolidação substancial, de modo que o procedimento tramitará de forma única, mediante a apresentação de plano de recuperação unificado para o grupo econômico.

Destarte, diante da averiguação dos pressupostos legais exigidos, visando viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira dos requerentes, permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da atividade empresarial, sua função social e o estímulo à atividade econômica (art. 47 da LRE), DEFIRO o processamento da Recuperação Judicial de ALINE ZILIO, BALTAZAR ZILIO, GABRIEL ZILIO e LETÍCIA ZILIO. Nos termos do artigo 52, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, dispenso a apresentação de certidões negativas para que os devedores exerçam suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, acrescendo, em todos os atos, contratos e documentos firmados pela devedora, após o respectivo nome empresarial, a expressão “em recuperação judicial” (art. 69 da LRF).”

E, como se sabe, no momento de deferimento do processamento da recuperação judicial, deverá o magistrado se restringir apenas à análise meramente formal documentação exigida pela Lei nº 11.101/2005 e legitimidade do requerente, uma vez que, não há juízo, neste momento, acerca da viabilidade econômica da empresa, bem como sobre a autenticidade de suas demonstrações econômico-financeiras.

A veracidade da documentação apresentada pelo requerente será apreciada em momento ulterior pelos credores na Assembleia-Geral, com base no plano de recuperação que deverá atender aos incisos I, II e III do art. 53 da Lei nº 11.101/2005.

Sobre o caso, FÁBIO ULHOA COELHO ensina que:

“Estando em termos a documentação exigida para a instrução da petição inicial, o juiz proferirá o despacho mandando processar a recuperação judicial. Note-se que este despacho, cujos efeitos são mais amplos que os da distribuição do pedido, não se confunde com a ordem de autuação ou outros despachos de mero expediente. Normalmente, quando a instrução não está completa e a requerente solicita prazo para emendá-la, a petição inicial recebe despacho com ordem de autuação e deferimento do pedido. Estes atos judiciais não produzem nenhum efeito além do relacionado à tramitação do processo. Não se confundem com o despacho de processamento do pedido, que o juiz somente está em condições de proferir quando adequadamente instruída a petição inicial. O despacho de processamento não se confunde também com a decisão concessiva da recuperação judicial. O pedido de tramitação é acolhido no despacho de processamento, em vista apenas de dois fatores a legitimidade ativa da parte requerente e a instrução nos termos da lei. Ainda não está definido, porém que a empresa do devedor é viável e, portanto, ele tem o direito ao benefício. Só a tramitação do processo, ao longo da fase deliberativa, fornecerá os elementos para a concessão da recuperação judicial ”
(Comentários à nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, Ed. Saraiva, São Paulo, 2005, 1ª. edição, págs. 154/155, grifei).

“No momento em que o juiz, à vista da petição inicial do devedor defere o processamento da recuperação judicial, não cabe avaliar se a requerente está envolvida em crise de superação viável. A viabilidade da recuperação judicial será objeto de decisão pelos credores em outra oportunidade (na assembleia de credores) e não pelo juiz, ao despachar a petição de impetração”
(Comentários à Lei de Falencias e de Recuperação de Empresas, Ed. RT, 12ª ed., 2017, p. 225, grifei).

No mesmo sentido, afirmam LUIZ ROBERTO AYOUB e CÁSSIO CAVALLI:

“Ao receber o pedido de recuperação judicial, o juiz deverá verificar a legitimação do devedor para postular recuperação judicial, bem como se a petição inicial foi adequadamente instruída. Aliás, não se deve realizar, nesse momento, a análise da viabilidade econômica da empresa devedora. A análise dos documentos que devem instruir a petição inicial é formal, não material”
(A Construção Jurisprudencial da Recuperação Judicial de Empresas, 2ª ed., p. 113/114).

Assim, não compete ao juiz, nesse momento, apreciar o mérito ou a realidade das demonstrações contábeis, devendo estas serem apontadas durante o

processamento da recuperação judicial.

Nesse sentido:

Agravo de Instrumento. Direito Empresarial. Insurgência contra o deferimento do processamento da recuperação judicial. Tempestividade. Prazo recursal. Termo inicial que ocorre a partir da ciência inequívoca e oficial a respeito da decisão. Agravante não habilitado nos autos. Comunicação dos atos processuais que constitui formalidade específica, não sendo suprida com o mero recebimento de carta encaminhada aos credores pelo administrador judicial. Ciência a partir da publicação do edital previsto no art. 52, § 1º da Lei 11.101/05. Precedentes desta Corte. Recurso tempestivo. Mérito. Processamento da recuperação que se condiciona apenas à verificação da presença dos requisitos objetivos dos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/05. Realização de perícia prévia, que constatou estar o processo em termos para o deferimento do processamento da recuperação judicial. Decisão mantida. Agravo conhecido, mas desprovido
. (TJ-SP - AI: 20289508720208260000 SP 2028950-87.2020.8.26.0000, Relator: Pereira Calças, Data de Julgamento: 14/10/2020, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 15/10/2020)

Existe nos autos perícia técnica que atesta o preenchimento dos requisitos exigidos, ao menos nessa fase de deferimento do processamento da recuperação judicial.

Da mesma forma, quanto a
consolidação substancial, ao menos nessa fase se mostra correta a decisão do magistrado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL - ART 69-J, DA LEI FEDERAL 11.101/05, INCLUÍDO PELA LEI FEDERAL 14.112/20 - OBSERVÂNCIA - REQUISITOS - PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A consolidação substancial é um fenômeno no qual haverá a desconsideração das estruturas divisórias das várias pessoas jurídicas que integram o grupo econômico que manejou o pedido de recuperação judicial de forma conjunta, em observância a norma contida no art. 69-J, da Lei Federal 11.101/05, incluído pela Lei Federal 14.112/20. O Magistrado condutor da recuperação judicial pode autorizar a consolidação substancial se houver a interconexão e confusão entre ativos ou passivos dos devedores, e que seja observada cumulativamente o preenchimento de, no mínimo, duas das hipóteses contidas na aludida legislação: existência de garantias cruzadas; relação de controle ou de dependência; identidade total ou parcial do quadro societário; e atuação conjunta no mercado entre os postulantes. Preenchidos os requisitos aptos a autorizar a consolidação substancial, não há que se falar em reforma da decisão que a deferiu.
(TJ-MG - AI: 10000212002869005 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 07/12/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/12/2022)

A princípio, os requisitos exigidos pela Lei 11.101/2005 foram preenchidos, de modo que não há o que se falar no indeferimento do processamento da recuperação judicial.

Nesse diapasão:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO DE DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DECISÃO DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial – Alegação do credor, ora agravante, de que inexistem elementos que autorizem o deferimento do processamento da recuperação judicial, pois as empresas requerentes não têm condições de subsistência e manutenção de suas atividades – Entretanto, cabe frisar que a decisão de processamento do pedido de recuperação judicial envolve a análise tão somente dos requisitos formais (arts. 48 e 51, LRJ), uma vez que o exame da viabilidade econômica é de ser feito no curso do procedimento, com a apresentação do Plano de Recuperação Judicial seguida de Assembleia Geral de Credores, culminando com a concessão, ou não, do pedido inicial – Art. 56, LRJ - Caso em que a perícia prévia identificou o cumprimento dos requisitos de natureza formal e material do pedido recuperacional (requisitos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005)- Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO - "DIP FINANCING" - Art. 69-E, Lei nº 11.101/2005 - A lei não exige que todos os credores sejam consultados sobre as condições de um possível financiamento à empresa recuperanda, nem reclama a participação de todos os credores nas negociações, seja para não dificultar as respectivas tratativas, seja para a celeridade na obtenção de novos créditos - RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20674119420218260000 SP 2067411-94.2021.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 19/07/2021, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 19/07/2021)

O entendimento deste Tribunal não destoa:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE DEFERIMENTO DE PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO SUMÁRIO DE COGNIÇÃO – CONSTATAÇÃO PREVIA DE REAL CONDIÇÃO DE REGULARIDADE DOCUMENTAL E VIABILIDADE ECONÔMICA – DESNECESSIDADE - ART. 51-A, § 5º DA LRF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A legislação da recuperação judicial, determina uma análise formal da documentação, nos artigos 48 e 51, sendo assim, o magistrado defere o processamento do pedido em juízo sumário de cognição, se a empresa apresentar os requisitos mínimos estabelecidos na lei. A realização de perícia prévia não possui a função de aferir minunciosamente a viabilidade econômica da empresa. A Lei 14.112 que alterou a LRF estabelece em seu art. 51-A, § 5º veda o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise da viabilidade econômica do devedor.
(TJ-MT 10010664920228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2022)

A propósito, consignou o douto Procurador de Justiça:

“Com relação ao processamento na modalidade substancial, o Juízo a quo pontuou ser “inconteste a atuação em conjunta dos requerentes, notadamente diante do desenvolvimento da atividade rural pelo núcleo familiar que compõe o polo ativo, o que também evidencia a relação de dependência entre os autores, consoante as declarações expostas no laudo de verificação prévia, após vistoria in loco nas propriedades rurais ondem os autores exercem a atividade.”

A decisão, portanto, corresponde às exigências contidas no artigo 69-J da Lei n. 11.101/2005 para que o juiz autorize a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, não obtendo a agravante êxito na demonstração de óbices relevantes a corroborar sua tese e, assim, desconstituir a percepção judicial.”

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024